Tribunal: STF
Processo: HC 201409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Pedro Melchior Marques Pinto e outro, em benefício de Rodrigo Gomes Rodrigues, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 27.4.2021, a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 146.233/RJ.
O caso
    2. O paciente está preso preventivamente desde 15.11.2017 pela prática, juntamente com outro acusado, de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) contra uma moradora de rua que estava dormindo, tendo sido efetuando um disparo de arma de fogo contra a vítima sem motivo aparente.
    3. Em 17.12.2018, sobreveio sentença de pronúncia, mantendo a prisão preventiva do acusado. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas Corpus. Imputação do delito de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Pedido de relaxamento por excesso de prazo para a sua reapreciação e entrega da prestação jurisdicional, ou de revogação por inidoneidade de fundamentação do decreto prisional e ausência dos seus pressupostos. Pedido subsidiário de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da pandemia de COVID-19, por integrar, o paciente, grupo de risco. Pretensões inconsistentes. Decisão impugnada adequadamente motivada. Excesso de prazo para a reavaliação da prisão processual não reconhecido. Reavaliação da medida coercitiva no Juízo de 1º grau em 25/11/2020 (fls. 1030 dos autos principais ), nos moldes do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Higidez do decreto prisional já apreciada por este Colegiado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 0291420-07.2017.8.19.0001, em 14/07/2020, e do Habeas Corpus n.º 0048859-81.2019.8.19.0000, no dia 27/08/2019, ambos de nossa Relatoria. Requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal suficientemente preenchidos, mormente em razão das circunstâncias do crime, consistentes no assassinato de uma moradora de rua adormecida, sem qualquer motivo aparente, o que, por certo, demonstra a intensa periculosidade do paciente e do corréu, a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Excesso de prazo para a entrega da prestação jurisdicional não configurado. Informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora no sentido de que o prolongamento da instrução processual se deve exclusivamente à Defesa. Portanto, não há que se falar em desídia estatal, mormente porque a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores vem reiterando o entendimento de que a duração do processo e da custódia cautelar deve ser pautada, inclusive, pela atuação das autoridades e pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pandemia de COVID-19. Adoção de diversas medidas sanitárias e de saúde pública para o enfrentamento da emergência em questão. Edição da Portaria Interministerial n.º 07, de 16/03/2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e Saúde, no âmbito do Sistema Prisional, que prevê procedimentos a serem adotados de forma a evitar a propagação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Recomendação n.º 62/20, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, com previsão de que as prisões preventivas, durante a pandemia, hão de ser mantidas em caráter excepcional, o que não significa dizer que os presos deverão ser indistintamente colocados em liberdade ou que somente permanecerão no cárcere aqueles que não se incluam no rol de prioridades elencado pelo CNJ. Até porque, trata-se de mera recomendação, sem força de lei. Paciente que, por responder a processo por crime contra a vida, decerto não figura no rol dos contemplados pela citada Recomendação, acrescentando-se que, embora haja afirmação de que se trata de paciente inserido no chamado grupo de risco, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de fazer prova satisfatória do alegado, até porque os laudos médicos juntados (fls. 49 e 73) atestaram que o paciente se encontrava, no momento do exame, sem queixas e em bom estado de saúde, a inviabilizar, também por essa ótica, a concessão da ordem. Prisão cautelar que não ofende o princípio da presunção de inocência. Verbete n.º 09 das Súmulas do STJ. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada”. 
    4. Contra esse julgado, impetrou-se, em 23.4.2021, o Recurso em Habeas Corpus n. 146.233/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 27.4.2021, nos termos seguintes:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Quanto à prisão preventiva, o Tribunal de origem considerou, como fundamento da prisão preventiva a gravidade concreta do delito, nos seguintes termos (eSTJ fl. 128): 
    Desta forma, verifica-se que a necessidade da medida coercitiva foi apreciada de forma exaustiva, ficando demonstrado, suficientemente, o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente em razão das circunstâncias do crime, consistente no assassinato de uma moradora de rua adormecida, sem qualquer motivo aparente, o que, por certo, demonstra a intensa periculosidade do paciente e do corréu, a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Sendo assim, a princípio, faz-se necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Quanto à tese de excesso de prazo, importa esclarecer que eventual constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica, de plano, no caso. 
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Outrossim, não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: (…)
    No caso, assim se pronunciou o Tribunal local sobre a possibilidade de soltura em razão da pandemia causada pelo COVID-19 (e-STJ fls. 130/131): 
    (...) Realmente, da leitura da alínea “c” do citado dispositivo, conclui-se que as prisões preventivas, durante a pandemia, hão de ser mantidas em caráter excepcional, o que não significa dizer que os presos deverão ser indistintamente colocados em liberdade ou que somente permanecerão no cárcere aqueles que não se incluam no rol de prioridades elencado pelo CNJ. Até porque, como cediço, trata-se de mera recomendação, sem força de lei. Ademais, entendimento em sentido diverso implicaria na instalação de nova e grave problemática no âmbito do Estado, já que, no atual momento, a preocupação do Poder Público está essencialmente voltada para a contenção do avanço da disseminação do vírus. E o paciente, a bem dizer, por responder a processo por crime contra a vida, decerto não figura, por esse fundamento, no rol dos contemplados pela citada Recomendação. Por outra perspectiva, não se pode olvidar que a liberação do detento não implica em maior garantia para a sua integridade física, pois, fora dos presídios, o Estado do Rio de Janeiro já contabiliza, na data de hoje, milhares de casos. Por fim, consoante as informações prestadas às fls. 72/73 pelo Ilmo. Diretor do Evaristo de Moraes, no estabelecimento prisional no qual se encontra acautelado o paciente estão sendo tomadas todas as medidas preconizadas disponíveis para prevenir a contaminação pelo vírus. Ademais, verifica-se pelo prontuário médico de 29/01/2021 que o paciente “realizava tratamento psiquiátrico e está em uso de medicamentos, nega queixas no momento, encontra-se em boa saúde ”, a inviabilizar, também sob essa ótica, a concessão da ordem. 
    Conforme se observa, a Corte de origem consignou que “consoante as informações prestadas às fls. 72/73 pelo Ilmo. Diretor do Evaristo de Moraes, no estabelecimento prisional no qual se encontra acautelado o paciente estão sendo tomadas todas as medidas preconizadas disponíveis para prevenir a contaminação pelo vírus. Ademais, verifica-se pelo prontuário médico de 29/01/2021 que o paciente “realizava tratamento psiquiátrico e está em uso de medicamentos, nega queixas no momento, encontra-se em boa saúde ”, a inviabilizar, também sob essa ótica, a concessão da ordem” (e-STJ fl. 131), não sendo o caso de concessão da prisão domiciliar. Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. 
    Ainda, a pandemia causada pelo coronavírus não pode justificar a concessão indiscriminada de liberdade provisória, sob pena de insegurança social e danos à ordem pública. 
    Dessa forma, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes do s autos para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo processante e ao Tribunal estadual, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    Intimem-se” (doc. 7).
    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual, quatro dias após a decisão exarada pelo Ministro Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça determinando providências para prestar a jurisdição pleiteada, os impetrantes reclamam outra e paralela atuação do Poder Judiciário.
    Na presente ação, reiteram os argumentos das impetrações anteriores, em especial a nulidade do decreto prisional, que seria genérico e destituído de fundamentação, além de suposto excesso de prazo para formação da culpa. Alternativamente, buscam a concessão de prisão domiciliar sob alegação de ser o paciente portador de comorbidades (“transtorno bipolar (CID 10 - F 31) e transtorno de personalidade (CID 10 – F 60)”), afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Asseveram que “a manutenção de sua prisão preventiva, sem a indicação de dados concretos que justifiquem os riscos que se pretende com a medida extrema evitar, aliada à injustificada demora na prestação jurisdicional e ao seu problema de saúde”, evidenciariam a necessidade de concessão da ordem. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) 61. Nesses termos, faz-se necessária, antes da análise do mérito do presente remédio constitucional, a concessão da medida liminar para revogar, relaxar ou substituir a sua custódia cautelar por medidas menos gravosas previstas nos arts. 318 e 319, do CPP. 
    62. No mérito, requer-se a concessão da ordem a fim de afastar, em definitivo, a prisão preventiva de RODRIGO GOMES RODRIGUES, decretada nos autos do processo nº. 0291420-07.2017.8.19.0001, com fulcro nos arts. 316, 318, 319 ou 648, II, todos do CPP, permitindo, assim, que aguarde fora do cárcere o desfecho do tribunal do júri”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, como antes anotado, quatro dias antes desta ação, indeferira a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 146.233/RJ. 
    A decisão questionada é de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente e outro acusado teriam passado por uma moradora de rua, que dormia, retornado com um arma de fogo e disparado contra a vítima sem motivo aparente, “por volta das 9 horas, em via pública, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n. 224” (fl. 7, doc. 4). 
    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em mais de uma oportunidade com fundamento na garantia da ordem pública, considerada, entre outras circunstâncias, a periculosidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da conduta, tendo-se na sentença de pronúncia apontado: 
    “ (…) as circunstâncias concretas da prática do crime revelam risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Com efeito, a dimensão em concreta dos fatos delitivos - jamais a gravidade em abstrato - pode ser invocada como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Os fatos imputados aos réus possuem natureza de extrema gravidade, assim como as condições em que se deram, conforme se depreende dos depoimentos acima analisados, o que evidencia o perigo à ordem pública que sua liberdade pode consubstanciar. Assim, as circunstâncias indicam a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, a fim de impedir que novos crimes sejam praticados, bem como para que os réus se submetam a aplicação da lei penal (...)” (fl. 9, doc. 4).
    10. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17.9.2018).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos liminarmente pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    12. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto ou teratologia nas decisões impugnadas ao não se reconhecer o alegado excesso de prazo que possa ser atribuído ao Poder Judiciário.
    13. Verifica-se que já se teve a sentença de pronúncia e sua confirmação no julgamento do recurso em sentido estrito. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal não aceita a afirmação de excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorre pelo legítimo exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa do acusado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    14. No caso não se demonstrou desídia judicial para o que seria o alegado excesso de prazo. O processo revela certa complexidade, sendo dois os acusados pelo homicídio duplamente qualificado, com defensores distintos, além da ocorrência de incidentes processuais, como a “instauração de incidentes de insanidade mental e toxicológico” e a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva das testemunhas de defesa (fl. 7, doc. 4). Acresça-se que a data do julgamento está designada para 22.6.2021 (fl. 13, doc. 4).
    Não se evidencia flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do pedido de concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário.4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    15. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, tem-se, na espécie, crime praticado com grave violência, o que veda a substituição, na espécie, da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido, por exemplo: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018.
    16. A pandemia de coronavírus e o alegado risco em razão das noticiadas comorbidades do paciente também não justificam o pretendido benefício.
    O Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    17. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de concessão de prisão domiciliar ao paciente, com trinta e dois anos de idade, pois “não há qualquer comprovação de que o Acusado esteja acometido por doenças crônicas ou que faça parte do grupo de risco. Não há nada comprovando que o Réu esteja debilitado, nem que o presídio em que se encontram seja alvo de contaminação. Nada comprova que o Acusado esteja em perigo iminente de vida” (fl. 13, doc. 4). Não se mostra possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que autorizasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    18. As questões postas estão submetidas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado não autoriz